Tribunal: TJDFT
Processo: 0726148-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0726148-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERIO MARCOS ALCANTARA AGRAVADO: CLAUDIA REGINA FIUZA DE ALENCASTRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ROBÉRIO MARCOS ALCÂNTARA contra decisão exarada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos da ação de arbitramento de aluguel com pedido de fixação de alugueres provisórios ajuizado em desfavor de CLÁUDIA REGINA FIUZA DE ALENCASTRO, que indeferiu a fixação de aluguel provisório em favor do agravante, correspondente a 50% do valor do aluguel do imóvel, in verbis: Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Em tempo, observando os argumentos da parte autora no ID 198134206, revejo o meu entendimento para revogar a decisão de ID 198001842 e deferir a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Defiro o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, do CPC, em favor do autor. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora requer que seja determinado que a requerida seja compelida a realizar o pagamento mensal à parte autora de R$ 7.187,50, a título de 50% do valor do aluguel. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte, a despeito de relevantes, trata-se de matéria controvertida, a qual requer uma instrução probatória maior, não podendo ser decidida, dessa forma, em sede de cognição sumária. Ademais, no presente feito, não verifico a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual. Em que pesem às alegações da parte autora, há de se constatar que o pleito antecipatório tem cunho eminentemente satisfativo, confundindo-se com o próprio pleito final. A parte requerente não demonstra o risco de ineficácia do provimento final nem a necessidade premente de obter a tutela jurisdicional requerida. O valor do aluguel do imóvel não é incontroverso como alega o autor, pois, no processo de no 0741135-28.2023.8.07.0016, que tramitou no Segundo Juizado Especial Cível de Brasília-DF, a ré (ID 197853870) impugnou o valor atribuído pelo autor. Some-se a isso o fato de que o autor alugava o referido imóvel, em 2020, pelo valor de R$ 3.400,00, conforme indica o contrato de locação de ID 197850848. Não é factível que o aluguel desse imóvel tenha triplicado de valor em 4 anos. Por fim, o autor se mudou do imóvel em 25/05/2023, mas só um ano depois está requerendo o arbitramento do aluguel, não demonstrando também o perigo de dano. Nesse sentido, segue julgado deste Egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TUTELA ANTECIPADA. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA. 1. Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", desde que, nos termos do § 3o, não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Na hipótese, o réu exerce a posse do imóvel desde a separação do casal, reconhecida judicialmente nos idos de 2020, não demonstrando, portanto, o perigo de dano. Do mesmo modo, o valor apontado como devido a título de aluguel mensal é proveniente de prova produzida unilateralmente, cujo laudo de avaliação foi produzido no mês de janeiro 2023, ou seja, há mais de ano, restando necessário o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa para apurar com cautela os fatos relatados no feito de origem, principalmente o valor do bem imóvel. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1859424, 07017100820248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Nos casos de réu pessoa jurídica, defiro tão somente a pesquisa ao sistema INFOSEG, pois corresponde à base de dados da Receita Federal. Sem êxito na sua citação, intime-se o autor para indicar os dados do sócio administrador, juntando a certidão simplificada atualizada emitida pela Junta Comercial (caso não conste dos autos), a fim de viabilizar as pesquisas de endereço em face do representante legal. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em suas razões recursais (ID 60770556), o agravante narra que realizou uma união estável com requerida no qual ficou acordado o regime de separação de bens de 50% para cada. Segue explicando que, assim, a propriedade da casa é 50% seu e 50% da requerida, porém, devido ao término do relacionamento, se mudou em 25/05/2023, passando a agravada a ter uso exclusivo da casa com seus filhos, vindo, inclusive, a trocar as fechaduras. Argumenta que notificou extrajudicialmente a requerida para lhe pagasse o valor correspondente a metade do aluguel do imóvel, sendo o valor definido por corretor de confiança, mantendo-se a agravada, no entanto, inerte. Afirma estar desempregado, dependente financeiramente de sua genitora idosa, de forma que sua única fonte de renda será oriunda do aluguel fixado nos autos. Aduz que não aguardou um ano para propor a ação, como afirmou o juízo a quo, visto que em virtude da ausência de recursos para o pagamento de honorários advocatícios, ajuizou a ação no procedimento especial que veio a ser indeferida por incompetência de juizado para julgar a ação. Sustenta que anexou aos autos diversas avaliações que demonstram ser o valor do aluguel da casa, uma média de R$ 14.375,00 (quatorze mil e trezentos e setenta e cinco reais). Sobre a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, o agravante alega que “uma vez que a recorrida mora no imóvel do ex-casal, necessário que pague a cota-parte do aluguel a que o recorrente tem direito, notadamente por estar em situação financeira privilegiada em relação ao recorrente que é professor desempregado e não tem rendimentos, sobrevivendo da vexaminosa ajuda de sua idosa genitora que recebe uma aposentadoria exígua!”. Requer, desta forma, seja concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja concedida a tutela de urgência a fim de “determinar o valor provisório de R$ 7.187,50 (média das avaliações apresentadas) ou de outro valor que Vossa Excelência entender que seja adequado, uma vez presentes e comprovados os requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora”. No mérito, pedem a confirmação da tutela antecipada e a reforma da decisão agravada. Ausente preparo ante a gratuidade de justiça deferida nos autos principais. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte autora, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. Quanto a obrigação de pagar aluguéis, a jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre ele, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. Esse é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM A FILHA DO EX-CASAL, PROVENDO O SEU SUSTENTO. USO EXCLUSIVO E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges - após a separação ou o divórcio e ainda que não tenha sido formalizada a partilha - autoriza que aquele privado da fruição do bem reivindique, a título de indenização, a parcela proporcional a sua quota-parte sobre a renda de um aluguel presumido, nos termos do disposto nos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. 2. Tal obrigação reparatória - que tem por objetivo afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário - apresenta como fato gerador o uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-consortes, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem, notadamente quando ausentes os requisitos ensejadores da chamada "usucapião familiar" prevista no artigo 1.240-A do citado Codex. Precedentes. (...) 11. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021.) (g.n) Este Tribunal de Justiça segue a mesma orientação da Corte Superior, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTILHADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. (...) 2. Nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil (CC), ex-cônjuge privado da utilização de imóvel comum tem o direito de requerer indenização calculada sobre a renda de um aluguel presumido. Essa tutela indenizatória visa afastar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884) do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem após a separação ou o divórcio. 3. "É admissível o arbitramento de aluguéis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges" (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). (...) 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695864, 07389518420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS INCIDENTES SOBRE TRAILER. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E POSSÍVEIS FRUTOS ORIUNDOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA. VALOR MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, desfeita a entidade familiar e formado o condomínio sobre os bens adquiridos na constância da união, mostra-se possível a cobrança de aluguéis do ex-cônjuge (ou ex-companheiro) que utilize da coisa de forma exclusiva. 3. Meras alegações genéricas e desprovidas de comprovação não merecem ser acolhidas. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1777604, 07058530920218070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifo nosso) AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS DIREITOS AQUISITIVOS INCIDENTES SOBRE TRAILER. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL E POSSÍVEIS FRUTOS ORIUNDOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA. VALOR MANTIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, desfeita a entidade familiar e formado o condomínio sobre os bens adquiridos na constância da união, mostra-se possível a cobrança de aluguéis do ex-cônjuge (ou ex-companheiro) que utilize da coisa de forma exclusiva. 3. Meras alegações genéricas e desprovidas de comprovação não merecem ser acolhidas. 4. Apelo não provido. (Acórdão 1777604, 07058530920218070012, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Da análise dos autos principais, verifica-se que a apelante, utiliza exclusivamente o imóvel, conforme contestação apresentada nos autos do processo no 0741135-28.2023.8.07.0016, anteriormente ajuizado pelo agravante no juizado especial de ID 197853870. Ainda, observa-se que a agravada foi citada no endereço do bem em questão (ID 199699359). Assim, cabível a cobrança de aluguéis do apelante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dessa Corte. Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verifica-se através dos documentos anexados aos autos principais que o agravante se encontra desempregado, sem qualquer fonte de renda, necessitando da ajuda de sua genitora idosa para assegurar a própria subsistência. Com essas constatações, em análise prefacial, vislumbra-se demonstrado o requisito da verossimilhança nas alegações e ainda o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, sinalizando o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a viabilizar a concessão da tutela de urgência recursal. No que tange ao valor do aluguel, até que, se proceda à perícia judicial indispensável para determinar o montante adequado, tendo como base nos laudos das avaliações apresentadas pelo requerente e numa pesquisa recente realizada em plataformas de aluguéis de imóveis semelhantes no mesmo condomínio, considero que o valor de R$ 11.000,00 (onze mil) é razoável. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para fixar o aluguel provisório no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), de modo que deve a requerida repassar 50% desse valor, R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), ao requerente, até que seja realizada a perícia de avaliação do imóvel. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.